Tribunal: TJMT
Processo: 1005467-23.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005467-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR ALVES RIOS TORRES - CPF: 030.118.401-13 (ADVOGADO), BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO - CPF: 728.194.301-63 (AGRAVANTE), GABRIEL RODRIGUES FILHO - CPF: 046.676.141-45 (AGRAVADO), HULGO MOURA MARTINS - CPF: 766.583.682-87 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MAILHO - CPF: 204.107.512-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA – BENS ADQUIRIDOS POR HERANÇA - GESTÃO DE BENS COMUNS – VENDA DE BENS – EMPRÉSTIMOS – DEPÓSITO EM CONTA PARTICULAR – DEMONSTRAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a relação jurídica existente entre as partes que teve origem com o falecimento dos genitores e a assunção da gestão do patrimônio herança pelo agravante Bruno, revela-se o dever de prestar as contas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005467-23.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO

AGRAVADO: GABRIEL RODRIGUES FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Bruno Severino Rodrigues Neto
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Exigir Contas ajuizada por
Gabriel Rodrigues Filho
, para condenar o requerido ora agravante a prestar as seguintes contas:
i) destinação do valor adquirido com a venda dos imóveis matriculados sob o n. 11383 e n. 9845, ambos do CRI de Alto Araguaia/MT; ii) destinação do valor recebido na conta da empresa de ambos em razão dos contratos de empréstimos n. 011.596.655, 011.640.140, 011.866.237 e 011.941.224, formulados com o Banco Bradesco S/A; iii) finalidade das transferências feitas pelo réu da conta da pessoa jurídica para sua conta pessoal; iv) destinação do valor recebido à título de empréstimo contraído perante o Banco do Brasil.

Sustenta que a falta de procuração e contrato, foi devidamente contestado. Explica que foi inventariante de 20/09/2017 a 16/03/2018. Aponta, ainda, que é necessário distinguir o período em que esteve a frete da inventariança e da sociedade da empresa.

Alega que a decisão não observou o acordo realizado nos autos n. 1000224-09.2022.8.11.0020. Diz que a sentença deve ser reformada para que se cumpra o que ficou acordado, no caso, a realização de perícia judicial, bem como que reforma a decisão em relação aos itens i, ii, iii e iv.

Requer o provimento do recurso.

Contraminuta (id. 207206664). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que julgou parcialmente procedente a Ação de Exigir Contas para determinar ao requerido, ora agravante, Bruno Severino Rodrigues, a prestar as seguintes contas:
i) destinação do valor adquirido com a venda dos imóveis matriculados sob o n. 11383 e n. 9845, ambos do CRI de Alto Araguaia/MT; ii) destinação do valor recebido na conta da empresa de ambos em razão dos contratos de empréstimos n. 011.596.655, 011.640.140, 011.866.237 e 011.941.224, formulados com o Banco Bradesco S/A; iii) finalidade das transferências feitas pelo réu da conta da pessoa jurídica para sua conta pessoal; iv) destinação do valor recebido à título de empréstimo contraído perante o Banco do Brasil.

Na hipótese, a ação foi ajuizada por Gabriel Rodrigues Filho, sob o argumento de que após o falecimento de seus pais, seu irmão, Bruno, ora agravante, por meio de procuração a ele outorgada, passou a administrar o patrimônio comum, sem, contudo, prestar as contas devidas sobre os gastos e rendimentos dos imóveis e da empresa.

Pois bem. A ação de exigir contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que tem tal mister, cujo procedimento é constituído por duas fases em que, inicialmente se verificará a existência, ou não, da obrigação de prestação de contas pelo requerido e, a depender do resultado, em segundo momento, serão julgadas as contas apresentadas pelo réu, ou pelo autor, no caso de inércia daquele, com a possibilidade de constituição de um saldo credor ou devedor, a depender do caso concreto, constituindo título de crédito judicial.

Assim, exposto, nesta primeira fase, busca-se identificar a existência, ou não, da obrigação do requerido em prestar contas.

Consta que o requerido Bruno foi nomeado inventariante do espólio dos genitores, quando passou a administrar os bens de herança (id. 70702191 – autos de origem) e ao que evidencia dos documentos colacionados na inicial, em especial a Cédula de Crédito Bancário firmada somente por Bruno com o banco Bradesco, ou ainda, as transferências de valores em conta pessoal, este passou a gerenciar sozinho o patrimônio seu e do irmão, ora agravado, Gabriel.

Neste caso, demonstrada a relação jurídica existente entre as partes que teve origem com o falecimento dos genitores e a assunção da gestão do patrimônio herança pelo agravante Bruno, a revelar o dever de prestar as contas.

É cediço que aquele que, por força de relação jurídico-material, proveniente de lei ou contrato, administra bens, negócios ou interesses alheios, tem o dever de prestar contas.

Caberia, então, a parte requerida, ora agravante, demonstrar que já prestou as contas pretendidas pela parte autora, em particular os valores obtidos por meio de empréstimo junto a instituição financeira e transferidos para conta pessoal, bem assim dos valores obtidos com a venda de imóveis.

Assim, se o agravante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos modificativos ou extintivos do direito da autora, devida a prestação de contas pretendida.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE IONSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – JULGAMENTO DA PRIMEIRA FASE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – VENDA DE BEM MÓVEL – HERANÇA DAS PARTES LITIGANTES – ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PELA REQUERIDA – DEMONSTRAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na ação de prestação de contas é fundamental a existência, entre autor e réu, da relação jurídica de direito material em que um deles administre bens, direitos ou interesses alheios.

2. A primeira fase da prestação de contas busca, exclusivamente, discutir a existência, ou não, do dever de prestá-las.

3. Comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a administração dos bens pelo requerido, o dever de prestar contas deve ser atribuído.

Por sua vez, não se verifica óbice de que os termos do acordo firmado na Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social da Empresa ajuizada pelo ora agravante, Bruno, contra o agravado, Gabriel, em particular, a perícia contábil junto ao Auto Posto n. 01, seja realizada na segunda fase do procedimento, quando o requerido deverá prestar as contas.

Posto isto
, nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024